Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE OUTRAS OPERADORAS. VÍCIO DO SERVIÇO. COBRANÇAS ACIMA DA FRANQUIA CONTRATADA. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NA FRANQUIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO.
1. Desnecessária a realização de perícia para aferir os defeitos do serviço de telefonia quando os elementos de prova constantes nos autos – sobretudo vídeo em que se mostra tentativa de ligação do celular da filha da autora e os prints de conversas com clientes alegando que as ligações caíam direto na caixa postal – permitem constatar o defeito no serviço e são suficientes para o bom julgamento do feito.
2. Se parte dos valores que a autora alega serem indevidos dizem respeito a reajuste da tarifa e a serviços não incluídos na franquia, tais como ligações feitas à distância utilizando operadora diversa, roaming ou ligações excedentes, é ilegítima a pretensão de repetição de indébito, devendo ser decotado o quantum a ser devolvido.
3. A falha no contato com clientes, agravada pelas várias tentativas de solver o problema e os deslocamentos frustrados à loja da operadora compõem quadro suficiente para atingir os atributos da personalidade e, assim, configurar o dano moral, mas deve ser reduzido o quantum da compensação (R$5.000,00), quando este é duas vezes superior à média aplicada pela jurisprudência das Turmas Recursais para casos semelhantes, comparecendo como adequada a quantia de R$2.500,00, que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.